Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713197-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LIDER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, ANGELICA IZIDORIA GOMES, AGRICIO BRAGA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE INCORPORAÇAO. SUPERVENIENTE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DA INCORPORADORA. ART. 290 CC. SUBSCRIÇÃO DO TEMO DE QUITAÇÃO PLENA. CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Mostra-se abusiva a exigência de pagamento das despesas dos imóveis, como taxas de condomínio, IPTU/TLP, antes da entrega ou imissão do novo proprietário na posse da coisa. A exigência de subscrição de temo geral de quitação pelo cumprimento tardio da prestação, como condição para a entrega das chaves e imissão na posse do imóvel, não tem o condão de impedir a pretensão futura de reparação das perdas e danos pelo atraso na entrega da coisa. 3. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto da omissão arguida, são opostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas na sentença recorrida. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 392, inciso II, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de nulidade no acórdão, diante da aplicação do CDC e do reconhecimento da abusividade da cláusula 4.2 após a estabilização da demanda e sem prévio requerimento; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi dada oportunidade para manifestação a respeito de questões jurídicas jamais debatidas previamente pelas partes; c) artigos 212, inciso I, 421, parágrafo único, e 421-A, incisos II e III, todos do Código Civil, defendendo que não há que se falar em nulidade da quitação geral outorgada pelos recorridos à recorrente, tendo em vista que não há prova de vício ou mácula na vontade livremente manifestada pelas partes capazes; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 212, inciso I, 421, parágrafo único, e 421-A, incisos II e III, todos do Código Civil, e 10, 141, 392, inciso II, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024